Tribunal: CARF
Processo: 10880.939899/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939899/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - DIVERGÊNCIAS ENTRE DIPJ E DCOMP -
INDEFERIMENTO DO PLEITO
Constatadas divergências entre as informações constantes da DIPJ e da
DCOMP, as quais tornam impossível a apuração do próprio crédito cuja
compensação se postula, impõe-se o indeferimento do pleito compensatório.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO -
IRRETRATABILIDADE
Manifestada a opção pelo regime de tributação do lucro real trimestral, nos
termos do art 232 do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
então vigente Decreto 3.000/99, falece ao contribuinte a possibilidade de
modificá-lo, ainda que por meio de declaração retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939899/2009-94
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939899/2009-94

Relatório
Cuida o feito de pedido de compensação transmitido eletronicamente por meio da
DCOMP de no 30276.87258.070406.l.3.02-6209, objetivando a compensação de valores
concernentes à saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, no valor de R$
305.692,36, com débitos afeitos a contribuição do PIS e à COFINS.
Por meio do Termo de Intimação de e-fl. 6, a insurgente foi cientificada da
existência de inconsistências, ou em sua DCOMP, ou em sua DIPJ, consistentes na disparidade
dos regimes de apuração nelas identificados (a DCOMP informa estar sujeita a empresa ao
regime de lucro real anual, ao passo que na DIPJ foi informado o regime trimestral). A empresa,
todavia, quedou-se inerte, motivo pelo qual foi emitido, então, o Despacho de Decisório de e-fl.
2 em que não se reconheceu o direito creditório pretendido e se deixou de homologar as
compensações transmitidas.
À e-fls. 13, a contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade em que,
basicamente, sustenta ter constatado a ocorrência de equívocos no preenchimento de sua
DIPJ/2004, tendo-a, passo seguinte, retificado para consignar a opção pela apuração anual do
imposto e, outrossim, majorar o valor de saldo negativo de R$ 305 mil (informado na DCOMP)
para R$ 360.242,46, aduzindo, para tanto, que a sua contabilidade teria, equivocadamente,
inserido parte dos valores deste saldo em outro campo da declaração.
Informa, ainda, que não teria conseguido alterar a DCOMP para consignar o novo
valor do saldo negativo retificado e pede, neste ponto, que “seja autorizada também a retificação
dessa PER/DCOMP”.
Para dar sustento à sua defesa, a então manifestante juntou cópias do Balanço de
2003 e da DIPJ/2004 retificadora, transmitida, diga-se, em 15/06/2009.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por meio do acordão
de e-fls. 102 e ss, julgou improcedente a defesa; em linhas gerais, e após discorrer longa e
complexamente sobre o procedimento de compensação, deixou claro que o problema principal
divisado neste feito circunda à forma de apuração do imposto a que está submetida a empresa.
E, neste diapasão, além de destacar o silêncio da parte, particularmente quanto a
intimação de e-fl. 6, anteriormente mencionada, esclarece que a DIPJ apresentada neste processo
foi cancelada e que a declaração que se encontra vigente é a que foi apresentada nos autos do PA
de no 10880.916471/2008-92, a qual, inclusive, consigna, contraditoriamente à pretensão da
insurgente, a adoção do regime trimestral de apuração.
Atesta, destarte, a incoerência do pedido deduzido nesta demanda com aquela
apresentada no PA retro referido (em que se pleiteia a compensação de saldo negativo do IRPJ
relativo ao 1o trimestre de 2003).
Demais a mais, sustentou que, ainda que admitida a predita retificação, a
insurgente deixou de trazer quaisquer documentos que pudessem demonstrar a acuidade das
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939899/2009-94

novas informações prestadas, alertando, inclusive, para o fato da postulante ter sido intimada,
ainda na DRF, acerca dos problemas que existiam em sua declaração original (indeferindo, neste
plano, o pedido de produção de provas e diligência constantes da manifestação de
inconformidade).
As razões deste julgado foram sumarizadas em ementa cujo teor reproduzo a
seguir:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas
a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a manutenção dos efeitos
da decisão administrativa que resultou na negative da homologação da compensação
declarada.
Não há, nos autos, nenhuma prova acerca da data em que o contribuinte foi
cientificado do teor do acórdão recorrido, constando, apenas, a cópia do Termo de Intimação de
e-fl. 168, expedido em 14 de setembro de 2010.
De toda sorte, a contribuinte apresentou o seu recurso administrativo em
20/10/2010 (e-fl. 170), por meio do qual, genericamente, sustenta ter corrigido o problema do
regime de apuração do IRPJ por meio da declaração retificadora apresentada e ter logrado
demonstrar a existência de saldo negativo por meio dos documentos que acostou à sua peça
recursal.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Como destacado no relatório acima, não foi juntado ao feito a prova da entrega da
intimação da insurgente sobre o conteúdo do acórdão recorrido. Assim, ao caso, deve ser
aplicada a regra contida no dispositivo do art. 23, § 2o, inciso II, do Decreto 70.235/72, segundo
o qual o prazo para interposição do apelo se iniciará “quinze dias após a data da expedição da
intimação”.
Tal qual se extrai do documento de e-fl. 168, o termo de intimação concernente ao
resultado do julgamento intentado pela DRJ foi expedido em 14/09/2010; considerando-se,
assim, a regra encartada no preceptivo acima lembrado, tem-se como ocorrida a intimação do
contribuinte no dia 28 daquele mesmo mês e ano.
O recurso voluntário foi interposto no dia 20/10/2010 impondo-se, portanto, o
reconhecimento de sua tempestividade.
Como os demais pressupostos de cabimento também se encontram satisfeitos,
conheço do apelo.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939899/2009-94

I
MÉRITO.
A par de discussões paralelas trazidas, exclusivamente, pela DRJ, como uma
possível preclusão do direito da empresa de promover a retificaçaõ de sua DIPJ ou, de outro
turno, a falta de comprovação documental quanto aos valores que compuseram o saldo negativo
cuja compensação se pleiteia neste feito, o fato é que o cerne da querela se calca,
exlcusivamente, no problema da forma de apuração do imposto a que estaria submetida a
insurgnente.
Conforme já foi destacado no relatório que precede este voto, a contribuinte
transmitiu a DCOMP de no 30276.87258.070406.l.3.02-6209 (e-fls. 16 e ss), lá consignando que
teria optado pelo regime de Lucro Real Anual (e-fl. 18), ao passo que, em sua DIPJ
originariamente apresentada (e-fl. 117), registrara a subsunção ao regime trimestral do imposto.
Em sua manifestação de inconformidade, todavia, traz uma DIPJ retificadora
(transmitida em 15/06/2009 – e-fl. 29), em que aponta para a opção pela forma anual de
apuração do tributo em exame; de acordo com os extratos trazidos à e-fls. 114/115, contudo, esta
última DIPJ teria sido cancelada ante a transmissão de uma outra declaração retificadora, datada
de 17/07/2009 (e-fl. 115), cujo teor não foi trazido para este feito.
O acórdão recorrido informa que esta última DIPJ Retificadora veiculou a
informação de que a empresa estava sujeita à forma trimestral de apuração o que, inclusive,
justificaria a improcedência da manifestação de inconformidade apresentada (já que a DIPJ
retificadora que teria modificado o regime para torna-la compatível com as informações
prestadas na DCOMP teria sido, reprise-se, cancelada). E, diga-se, este Relator sabe que a
assertiva feita pela DRJ está correta, já que esta última declaração foi juntada aos autos do PA de
no 10880.916471/2008-92, que também se encontram sob sua responsabilidade..
A priori, e mesmo sem se considerar os fatos reportados alhures (lastreados em
elementos que não foram trazidos ao feito), me é perfeitamente possível julgar o feito.
Nos termos do art. 232 do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo, então vigente, Decreto 3.000/99, “a adoção da forma de pagamento do imposto prevista no
art. 220, pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art. 221, será
irretratável para todo o ano-calendário”. A toda evidência, uma vez manifestada a opção e,
inclusive, encerrado o período de apuração, o contribuinte não pode, ainda que por meio de
declaração retificadora, modificar o seu regime de tributação. O preceptivo retro é taxativo; a
opção, uma vez manifestada, é irretratável.
Neste passo, e a despeito das discussões anteriormente reproduzidas (sobre qual
declaração estaria, ou não, validada pelo sistema da Receita Federal), o fato é que a opção
manifestada pela empresa na DIPJ de e-fl. 117 não poderia ter sido modificada, nem mesmo,
reprise-se, por meio de declaração retificadora (ou tornar-se-iam letra morta as disposições do
citado art. 232, invocado acima). Ou seja, a empresa se sujeitou, no ano-calendário de 2003, ao
regime de apuração trimestral do Imposto de Renda, e não ao regime anual.
Poder-se-ia, aqui, adotar-se a posição manifestada por este Colegiado em outros
casos e, em atenção aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, convolar o
pleito compensatório de saldo negativo anual para saldo negativo trimestral... todavia, qual
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939899/2009-94

trimestre se consideraria aqui para legitimar semelhante procedimento? O quarto? O segundo? O
terceiro?
O que se vê é que, mesmo com muito esforço, a pretensão da ora recorrente não
procede e foi, por isto mesmo, corretamente afastada pela Derat e, também, pela DRJ.
II
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital